Tribunal: TCU
Processo: 039.428/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento efetuado para desenvolvimento de instrumentos de coleta de dados e para realização de teste-piloto para validação e aprovação do Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de levantamento destinado a desenvolver instrumentos de coleta de dados e a realizar teste-piloto para validação e aprovação de um Modelo de Avaliação de Governança e Gestão em Segurança Pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo a compartilhar o Modelo de Avaliação de Governança e Gestão em Segurança Pública com os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; 9.2. deixar assente que: 9.2.1. eventuais avaliações de governança e gestão em segurança pública deverão ser realizadas exclusivamente pelos tribunais de contas dos entes subnacionais, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade e sem participação do TCU, que, caso venha a ser demandado por algum daqueles órgãos, limitará sua atuação a oferecer capacitação para uso da metodologia desenvolvida no âmbito do IGGSeg e para aquisição de habilidades de liderança e coordenação, bem como a auxiliar na obtenção, junto aos órgãos federais, de informações e dados que os referidos tribunais julgarem necessários; 9.2.2. os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal deliberarão acerca do encaminhamento a ser dado aos resultados de avaliações individuais por eles realizadas, que poderão remeter ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a título de subsídio para exercício de suas atribuições; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo a disponibilização do modelo ora aprovado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que aquela Pasta possa avaliar a oportunidade e a conveniência da utilização das bases e dos instrumentos teóricos desenvolvidos nestes autos na adoção de políticas públicas a seu cargo, notadamente naquelas voltadas ao incremento da governança e da gestão dos entes subnacionais; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão aos órgãos e entidades a seguir listados, com a informação de que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br: 9.4.1. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; 9.4.2. Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4.3. Secretaria Nacional de Segurança Pública; 9.4.4. Departamento Penitenciário Nacional; 9.4.5. Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4.6. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 9.4.7. Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública da Controladoria-Geral da União; 9.4.8. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados; 9.4.9. Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça; 9.4.10. Comissão do Sistema Prisional e de Controle Externo da Atividade Policial e de Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público; 9.4.11. 7a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 9.4.12. Tribunais de Contas do Distrito Federal e dos Estados; 9.4.13. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil; 9.5. restituir os autos à unidade técnica, para adoção de providências voltadas à implementação das orientações delineadas no Voto condutor desta deliberação; 9.6. considerar finalizada a participação do Tribunal de Contas da União no que se refere ao trabalho objeto deste processo e determinar seu arquivamento.